Tribunal: TJDFT
Processo: 0749729-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SEM EXAME DE DNA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença que reconhece a paternidade e fixa alimentos, uma vez transitada em julgado, goza de presunção de veracidade e eficácia, sendo incabível sua rediscussão em sede de Agravo de Instrumento.
2. A execução de alimentos fundada em título judicial válido não pode ser suspensa com base em alegações que ainda dependem de reexame em ação autônoma própria, sob consequência de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito fundamental da criança à alimentação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.